Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR (DE FATO). INSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. COBRANÇA ILEGAL. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO DE FATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o apelante se insurgiu contra a sentença, expondo sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconhece descumprimento do princípio da dialeticidade, pelo que deve ser conhecido o apelo. Preliminar rejeitada.

2. O condomínio irregular, organizado sob a forma de associação, tem legitimidade para instituir e cobrar as contribuições necessárias para a manutenção e conservação da área, as quais foram instituídas em assembleia.

3. Não tendo sido demonstrado que o imóvel do réu tem comunicação com o prédio em que instituída a associação de moradores, ou que usufrua dos serviços patrocinados por esta, revela-se ilegal a cobrança de contribuições mensais.

4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.